Tribunal: TJPA
Processo: 0012561-13.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012561-13.2019.8.14.0006

APELANTE: MAIK DAIVE SOARES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0012561-13.2019.8.14.0006.

APELANTE:
MAIK DAIVE SOARES BATISTA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), consistente na subtração de 21 frascos de desodorante de supermercado. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância e, alternativamente, a desclassificação do delito para sua forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta de furto consumado para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova é robusta e harmônica, composta por depoimentos judiciais de policiais militares, documentos e confissão parcial do réu, comprovando materialidade e autoria delitivas com segurança jurídica suficiente para manter a condenação.

4.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que o réu é reincidente e o valor dos bens subtraídos supera o limite jurisprudencialmente tolerado de 10% do salário mínimo à época dos fatos.

5.

A consumação do furto se configura com a inversão da posse da coisa alheia móvel com animus de assenhoramento definitivo, sendo irrelevante a recuperação posterior dos bens. No caso, restou demonstrado que o réu deteve os objetos de forma clandestina e fora da esfera de vigilância da vítima, o que descaracteriza a tentativa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025;
STJ, AgRg no HC n. 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 25.08.2025;
STF, HC n.º 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.11.2004;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 28.08.2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 3.020.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJe 21.10.2025;
STJ, AgRg no HC n. 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAIK DAIVE SOARES BATISTA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155,
caput
, do CP
, sendo-lhe aplicada a sanção de

01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
(ID 20615699).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas ou, alternativamente, que seja aplicado o princípio da insignificância. Por fim, requer, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa (ID 20615711).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20615713.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 24794083).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa técnica do recorrente pugna pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, argumentando que o acervo probatório constante nos autos seria frágil, inconsistente e incapaz de sustentar validamente a condenação penal.

Contudo, não assiste razão à tese absolutória, porquanto o conjunto fático-probatório coligido aos autos se revela sólido, harmônico e apto a demonstrar, com a certeza exigida pelo ordenamento penal, a materialidade e a autoria do delito perpetrado pelo apelante.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, no qual consta a apreensão de 21 (vinte e um) frascos de desodorantes, bem como pelo Auto de Entrega (ID 20615649), que demonstra a posterior restituição dos bens ao estabelecimento comercial lesado.

Não há, portanto, qualquer controvérsia acerca da efetiva subtração dos objetos, tampouco quanto aos elementos técnicos que caracterizaram o ilícito
.

Quanto à autoria, igualmente não se vislumbra margem de dúvida.

Os elementos probatórios constantes dos autos são coerentes, convergentes e corroboram mutuamente. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidos os policiais militares que participaram da ocorrência, cujos depoimentos se mostraram firmes, detalhados e compatíveis com os demais elementos de prova.

O policial Josias Pantoja Pinheiro relatou que, em deslocamento pela SN17, no bairro Cidade Nova, foi interpelado por uma cidadã informando que um indivíduo havia acabado de furtar o Supermercado Formosa e que estava sendo perseguido por populares. Ao se aproximar do local, deparou-se com o tumulto e impediu o iminente linchamento do acusado. Ressaltou que os objetos subtraídos foram recuperados integralmente e que o representante do supermercado confirmou a subtração e devolução dos produtos.

O policial Paulo José Cardoso da Silva corroborou os fatos, afirmando que, ao chegar ao local, o réu estava contido por populares e de posse dos objetos furtados, sem que houvesse efetuado o pagamento.

O terceiro policial, Joel Ferreira dos Santos, relatou que a guarnição foi acionada por populares que apontaram o acusado como autor do furto ao supermercado. Este foi encontrado de posse dos desodorantes, os quais foram identificados como pertencentes ao estabelecimento comercial.

A versão do próprio acusado MAIK DAIVE SOARES BATISTA converge com os relatos policiais. Ele confessa a subtração dos objetos, afirmando que, ao perceber que seria abordado pelos seguranças, abandonou a sacola com os desodorantes, pagou por um pacote de macarrão e tentou sair do supermercado, sendo interceptado em seguida.

Registre-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o depoimento dos policiais, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui valor probatório relevante, sobretudo quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos. Nesse sentido, a palavra dos agentes da lei, por estar em consonância com a materialidade e os demais indícios colhidos, não pode ser desconsiderada sem fundamento concreto.

"A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova."

(AgRg no HC n. 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/08/2025, DJe 01/09/2025).

"Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova."

(AgRg no HC n. 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJe 25/08/2025).

No presente caso, não há qualquer elemento que infirme ou enfraqueça a credibilidade das testemunhas policiais, cujos depoimentos são uniformes, objetivos e sintonizados com os demais dados colhidos, inclusive com a confissão parcial do réu.

Assim, não há que se falar em dúvida que favoreça o apelante, nos moldes do princípio in dubio pro reo, pois a prova é suficiente, clara e convincente quanto à prática do delito e à respectiva autoria.

Dessa forma, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, restando mantida, intacta, a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau, diante da plena subsunção do fato ao tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recurso busca, ainda, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que o bem jurídico tutelado teria valor irrisório, aplicando-se o princípio da insignificância.

Não merece acolhimento o pleito do apelante. Explico.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância — como causa de exclusão da tipicidade material da conduta — demanda a presença cumulativa de quatro requisitos, nos termos do leading case HC n.º 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2004, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, não se verificam tais requisitos de forma concomitante, sendo especialmente afastado o vetor subjetivo relativo ao grau de reprovabilidade do comportamento, dada a reincidência criminal do apelante.

A certidão de antecedentes constante nos autos (ID 20615652) demonstra que o recorrente possui histórico penal e já ostenta condenações anteriores transitadas em julgado, o que evidencia reiteração delitiva. Essa circunstância inviabiliza o reconhecimento da insignificância penal, por demonstrar que a conduta praticada não foi um desvio isolado, mas, ao contrário, expressão de desprezo contumaz às normas penais e ao patrimônio alheio.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao repelir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de reiteração criminosa, mesmo quando a res furtiva seja de valor diminuto:

“A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.”

(AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJe 28/08/2025).

Acrescente-se que o valor dos bens subtraídos também não se mostra inexpressivo, de modo a inviabilizar o reconhecimento da insignificância sob o aspecto objetivo da conduta. Conforme o documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica emitida pela empresa vítima (ID 20615649), cada unidade de desodorante custava R$ 16,05, totalizando R$ 337,05 pela subtração de 21 unidades, valor que supera significativamente o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2019).

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

(AgRg no AREsp n. 3.020.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJe 21/10/2025).

Ainda que se adotasse uma postura mais flexível quanto ao montante subtraído, a soma elevada associada à reincidência do agente reforça a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer juízo de adequação social da medida de tolerância penal.

Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração criminosa afasta, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada hipótese excepcional em que, no caso concreto, a medida se mostre socialmente recomendável — o que manifestamente não se aplica na presente hipótese:

Mantenho, portanto, íntegra a condenação imposta em primeiro grau, também sob esse aspecto.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A defesa requer, por fim, a desclassificação do crime de furto consumado para sua modalidade tentada, sob o argumento de que o agente não teria logrado êxito, sendo impedido pela atuação dos seguranças, circunstância que, em sua ótica, configuraria a interrupção do iter criminis antes da consumação.

Não obstante, o pleito também não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 155 do Código Penal, consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso de tempo, desde que fora da esfera de vigilância da vítima, isto é, com a intenção inequívoca de subtrair o bem para si ou para outrem.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o crime de furto se consuma no momento em que o agente consegue deter a posse do bem de forma autônoma, ainda que não haja fruição do proveito econômico, bastando que o bem tenha saído da esfera de vigilância do seu legítimo detentor.

No caso concreto, conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelante conseguiu subtrair os bens — 21 frascos de desodorantes, sendo detido somente ao tentar deixar o estabelecimento, conforme narrado pelo próprio réu em juízo e confirmado pelas testemunhas policiais. A posse dos objetos foi invertida de forma clandestina e sem consentimento, com manifesta intenção de subtração definitiva.

Ressalta-se que, para fins de consumação do crime de furto, é irrelevante a recuperação imediata da coisa ou a não fruição do bem pelo agente. O que importa, sob o enfoque penal, é a existência da inversão da posse com animus de assenhoramento definitivo, ainda que frustrado pouco depois da consumação.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio.

(AgRg no HC n. 844.776/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Assim, demonstrado que o apelante deteve os bens subtraídos por tempo suficiente para configurar a inversão da posse, e considerando que essa ocorreu de modo clandestino e com animus de subtração definitiva,
não há que se falar em tentativa, mas sim em crime consumado
.

Logo,
inviável a desclassificação pretendida
, devendo ser mantida a condenação pelo tipo consumado previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego
-lhe provimento
, nos temos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025